Tribunal: TJBA
Processo: 8058742-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058742-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: J. G. B. O. e outros Advogado(s): HELLINOR DIAS DOCILIO SANTOS, ALVARO OLIVEIRA GUEDES, LIVIA MEURELE PEREIRA SANTOS IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por menor impúbere, representado por sua genitora, contra o PLANSERV e o Secretário da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, com pedido de autorização e custeio integral de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA). O impetrante alegou ser beneficiário do PLANSERV, possuir diagnóstico de TEA, necessitar de acompanhamento multiprofissional contínuo e intensivo, e ter enfrentado demora administrativa superior a cinco meses, com encerramento de protocolos sem solução concreta. A liminar foi deferida. A autoridade apontada coatora suscitou preliminares de inadequação da via eleita e de falta de interesse processual, além de defender a inexistência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada, diante da exigência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se há interesse processual, ante a alegação de ausência de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional; e (iii) definir se é legal a negativa do PLANSERV em autorizar e custear tratamento multidisciplinar intensivo, contínuo e especializado prescrito ao impetrante, criança com TEA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via mandamental é adequada, porque os fatos constitutivos do direito foram comprovados por documentos juntados com a inicial, especialmente relatórios médicos subscritos por especialista, suficientes para demonstrar a condição clínica do impetrante e a necessidade do tratamento, sem necessidade de dilação probatória. 4. Há interesse processual, pois a omissão administrativa permaneceu sem solução efetiva, de modo que a intervenção judicial se mostra necessária e útil para afastar a lesão ao direito invocado. 5. O direito à saúde é direito fundamental, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, e impõe proteção efetiva ao paciente, especialmente quando se trata de criança com TEA e de tratamento indispensável ao seu neurodesenvolvimento. 6. Embora o CDC não se aplique aos planos de saúde administrados por autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, incidem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos arts. 422 e 423 do CC, de modo que a cobertura da doença impõe a autorização dos procedimentos correlatos prescritos pelo médico assistente. 7. O Decreto Estadual nº 9.552/2005 prevê que o PLANSERV compreende serviços de promoção, prevenção, assistência curativa e reabilitação, incluindo assistência médico-ambulatorial, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento e internações hospitalares. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA atenção integral à saúde, atendimento multiprofissional e acesso aos serviços necessários. 8. Não cabe ao plano de saúde substituir o médico assistente na definição da terapêutica adequada. Os laudos médicos gozam de presunção de idoneidade e, no caso, demonstram a imprescindibilidade de tratamento multidisciplinar intensivo, contínuo e sem limitação temporal, sob pena de prejuízos ao desenvolvimento do menor. 9. Comprovadas a condição de beneficiário ativo do plano, a inexistência de inadimplemento e a necessidade clínica do tratamento, resta caracterizado o direito líquido e certo do impetrante ao custeio integral do tratamento prescrito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é cabível para assegurar tratamento de saúde quando a necessidade clínica estiver demonstrada por prova documental pré-constituída. 2. Há interesse processual quando a negativa ou omissão administrativa persiste e torna necessária a tutela jurisdicional. 3. Aos planos de saúde de autogestão não se aplica o CDC, mas incidem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A cobertura da enfermidade impõe o custeio dos procedimentos correlatos prescritos pelo médico assistente. 5. A criança com TEA tem direito à atenção integral à saúde e ao tratamento multidisciplinar necessário ao seu desenvolvimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058742-90.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante J. G. B. O. e outros e como apelada BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR as preliminares arguidas e CONCEDER a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .